Tribunal: TJDFT
Processo: 0719806-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. AMORTIZAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO MUTUÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – PROAGRO. RECÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. DECOTE DOS CRÉDITOS NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA.
1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de refazimento do cálculo do montante devido pelo Banco do Brasil ao mutuário, em Liquidação da decisão exequenda proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514, com o decote das amortizações não realizadas pelo mutuário.
2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela resolução da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, previu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (arts. 1o e 4o, da Lei no 5.969/73).
3. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”.
4. No caso dos autos, apesar de o Executado haver demonstrado a concessão de créditos oriundos do PROAGRO, o laudo pericial desconsiderou esses abatimentos, a par de caracterizarem-se como amortizações não realizadas pelo Exequente.
5. As informações fornecidas pelo Executado, ora Agravante, não podem ser ignoradas, pois indicam amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair apenas sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.